Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714647-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: A.L.V.D.S. Embargado: C.D.B.D.S.Q.S. 103 D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária A.L.V.D.S. contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela ora embargante. A recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão com fundamento na hipótese de erro material. Em suas razões alega (Id. 16711203), em síntese, que a decisão embargada incorreu em erro material, pois consignou equivocadamente a decisão que foi efetivamente impugnada por meio da interposição do agravo de instrumento. Requer, portanto, o provimento dos embargos de declaração para que seja corrigido o erro material, conhecido o agravo de instrumento, concedido o pretendido efeito suspensivo e reformada a decisão proferida pelo Juízo singular para que seja determinada a suspensão do prazo para o oferecimento da contestação. O despacho de (Id. 17327449) concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a parte adversa manifestar-se a respeito dos embargos de declaração. O recorrido ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração para requerer o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa (Id. 17663522). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão ou no acórdão. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito, atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis [1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” No caso, a embargante justifica a admissibilidade do recurso na hipótese de erro material. De fato, a decisão embargada mencionou equivocadamente a decisão efetivamente impugnada pela recorrente. No entanto, o referido erro material não interfere na inadmissibilidade do agravo de instrumento. A decisão prolatada pelo Juízo singular (Id. 64204001 dos autos do processo principal) que foi mencionada na fundamentação do não conhecimento do agravo indeferiu o requerimento incidental formulado pela recorrente de suspensão do curso do processo, com fundamento na pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2). A decisão subsequente igualmente proferida pelo Juízo da primeira instância apenas determinou a intimação da ré, ora recorrente, para oferecer a respectiva defesa ou prestar as contas exigidas pelo autor, ora recorrido (Id. 63353933 dos autos do processo principal). A recorrente interpôs agravo contra esta última decisão e requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo principal e, por conseguinte, o prazo para o oferecimento da defesa. A propósito, convém destacar o teor do requerimento formulado pela recorrente na petição do agravo de instrumento (Id. 16534715): “Ao final, requer o provimento do Agravo Instrumental para reformar, em definitivo, a decisão agravada para que seja suspenso o curso do processo e, consequentemente, o curso do prazo de contestação até o fim do estado de calamidade pública e emergência de saúde decorrente do coronavírus (COVID-19) de que trata a Lei n. 13.979/2020. Em pedido alternativo, requer a suspensão do processo e do prazo de contestação a partir do dia 26/5/2020 (data do protocolo do pedido de suspensão realizado na primeira instância).” Assim, verifica-se que a segunda decisão, em verdade, apenas complementou a primeira ao promover o impulso do processo. Mencionar uma ou outra como decisão recorrida não interfere no interesse recursal manifestado pela recorrente, que é precisamente o de suspender o prazo para o oferecimento da defesa. Quanto à inadmissibilidade do agravo de instrumento, a decisão embargada foi clara, senão vejamos: “No caso, todavia, o agravo de instrumento não pode ser admitido. Isso porque a recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão que não suspendeu o curso do prazo para o oferecimento de defesa. Ocorre que os prazos processuais, em relação aos processos eletrônicos (PJe), voltaram a fluir aos 4 de maio do ano corrente, nos moldes do art. 3o da Resolução n 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça. A posterior Resolução n 318/2020 do CNJ prorrogou a das Resoluções n 313 e n 314, mas o vigência o o não determinou nova suspensão automática de prazos processuais, ressalvados os casos dos entes da federação onde houver a adoção de medida de absoluta restrição de locomoção de pessoas, nos termos do art. 2o da Resolução n 318/2020 do CNJ. Por essa razão, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1.015 do CPC. Convém lembrar, aliás, que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso.” Convém ressaltar, ademais, que a decisão impugnada não condenou a recorrente a prestar contas, ao contrário do que alega a recorrente. Feitas essas considerações, dou provimento aos embargos de declaração para apenas para esclarecer que o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão referida no Id. 63353933 (dos autos do processo principal). Quanto ao mais, mantenho inalterada a decisão que não conheceu o agravo de instrumento. Cientifique-se o Juízo singular. Operada a preclusão, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Brasília–DF, 13 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8 Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.